Tribunal: TJPA
Processo: 0807867-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807867-73.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Bloqueio de ativos financeiros via sisbajud. Honorários advocatícios fixados no despacho inicial. Inclusão no montante global da penhora. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, ao deferir o bloqueio de ativos via SISBAJUD, limitou a constrição ao valor do crédito principal, excluindo os honorários advocatícios previamente fixados no despacho inicial, sob fundamento de que sua cobrança deveria ocorrer em fase autônoma de cumprimento de sentença. O agravante busca reformar a decisão para que o bloqueio de ativos alcance também o valor dos honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram o valor da dívida para fins de bloqueio de ativos financeiros; (ii) determinar se a exclusão dessa verba do objeto da penhora configura violação à legalidade processual e aos princípios da celeridade e da economia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A verba honorária fixada no despacho inaugural integra, desde então, o valor total da execução fiscal, sendo indevida sua exclusão da ordem de bloqueio de ativos financeiros.

4.

A segregação dos honorários para cobrança futura e autônoma, além de não encontrar amparo legal, afronta os princípios da celeridade, da eficiência e da economia processual.

5.

Instituir incidente de cumprimento de sentença para exigir quantia que já integra o objeto da execução fiscal em curso revela-se providência desarrazoada e contraproducente, pois apenas protelaria a satisfação integral do crédito público e imporia ônus desnecessário ao aparato judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram a dívida executada e devem ser incluídos no valor total a ser bloqueado via SISBAJUD.

2.

A exclusão dos honorários da ordem de bloqueio viola os princípios da celeridade, eficiência e economia processual, por tornar autônoma a cobrança de verba já incorporada à execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, arts. 1º, 2º, § 2º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 827, 1.015, parágrafo único, 1.019, I, 1.021, § 1º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.409.688/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.11.2014; TJPA, AgInt no AI 0807877-20.2025.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/1/2026 a 2/2/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0807867-73.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do processo
nº. 0836120-75.2024.8.14.0301
.

O agravante ajuizou execução fiscal, objetivando o adimplemento de crédito tributário cujo valor originário era de R$ 61.037.475,31 (sessenta e um milhões, trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos).

Após a citação e o transcurso do prazo para pagamento voluntário, o Estado pleiteou a penhora de valores pelo SISBAJUD.

O Juízo de origem deferiu o pedido, determinando o bloqueio de ativos
“até o limite do valor da dívida constante da inicial ou do valor atualizado da dívida, se indicado expressamente pelo exequente em petição,
devendo o valor referente aos honorários ser cobrado na fase de cumprimento de sentença
”
. (Grifo nosso).

Com o objetivo de reformar a parte da decisão que afasta o bloqueio de ativos para pagamento de honorários, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) existência de erro de procedimento; b) ofensa à Lei de execução Fiscal; c) necessidade de penhora do valor global da dívida; d) impossibilidade de procedimento de cumprimento de sentença apartado.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de antecipação da tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), de modo que o valor dos honorários seja incluído na penhora pelo SISBAJUD.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 26583879.

Inconformado, o Estado interpôs o agravo interno ID 27619223, reiterando as razões apresentadas no agravo de instrumento e pugnando pela concessão do efeito suspensivo pleiteado.

A executada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, arguindo, em resumo: a) preliminar de ausência de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, pois a decisão recorrida não seria agravável, considerando o decidido no REsp 1.700.305/PB e ausência de prejuízo ao Estado, bem como a ciência do exequente quanto às anteriores tentativas infrutíferas de bloqueio; b) preliminar de perda do objeto, considerando que a ordem de bloqueio já expirou e seu resultado foi infrutífero. Ao final, pugna pelo não conhecimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Preliminares de ausência de interesse recursal e de perda de objeto.

As preliminares arguidas pela agravada devem ser rejeitadas. Explico.

O parágrafo único do art. 1.015 do CPC estabelece que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

O precedente invocado pela recorrida
não se aplica ao caso concreto. O REsp 1.700.305/PB versa sobre decisão que apenas determinou a ida dos cálculos à contadoria.

A existência de possível erro de procedimento pode ocasionar prejuízo processual à parte, o que enseja a caracterização de interesse recursal, sobretudo considerando que a higidez do processo é matéria de ordem pública.

A existência de anteriores e infrutíferas ordens de bloqueio não afastam o interesse recursal, considerando que tais diligências podem ser reiteradas durante o processo de execução fiscal, com vistas à satisfação do crédito tributário.

Por fim, a expiração da ordem de bloqueio não enseja a perda de objeto do presente recurso, tendo em vista a possível nulidade na decisão recorrida e a eventual necessidade de repetição de atos processuais.

Rejeito, portanto, as preliminares arguidas.

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Mérito.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada nos seguintes termos:

“DECISÃO

Considerando a citação do Executado sem pagamento da dívida ou nomeação de bens à penhora, bem como a petição do exequente, solicitando o bloqueio de valores via SISBAJUD, procedo com o protocolo de pedido de bloqueio de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, nos CNPJs indicados pelo exequente,com a reiteração automática da ordem de bloqueio por até 60 (sessenta) dias (“teimosinha”), até o limite do valor da dívida constante da inicial ou do valor atualizado da dívida, se indicado expressamente pelo exequente em petição,
devendo o valor referente aos honorários ser cobrado na fase de cumprimento de sentença.

Por ocasião do protocolo do pedido de bloqueio de valores no SISBAJUD, certificou-se que o CNPJ 04.894.085/0003-11 e CNPJ 04.894.085/0002-30 não possuem relação com instituição financeira, o que impossibilita a busca de ativos em tais CNPJs, conforme certidão em anexo. Proceda-se com a juntada do espelho do protocolo.

Acautelem-se os autos na UPJ para quando, ao término do período de protocolo da teimosinha ou preliminar manifestação das partes, retornarem conclusos.

Intimem-se as partes para ciência.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

O Estado se insurge contra a parte acima destacada, na qual o Juízo de origem excluiu o valor dos honorários da penhora a ser realizada por meio do SISBAJUD.

Os art. 1º e 2º, § 2º, da Lei de Execução Fiscal assim dispõem:

“Art. 1º -
A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias
será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil
.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 2º -
A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
”. (Grifo nosso).

Os dispositivos acima estabelecem a abrangência da dívida que constitui o objeto da execução fiscal, bem como a aplicação subsidiária do CPC ao procedimento previsto na Lei nº. 6.830/80.

O art. 827 do CPC determina que,
“ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”
. (Grifo nosso).

Justamente em razão da aplicação subsidiária do art. 827 do CPC, o Juízo
a quo
, ao despachar a peça vestibular da execução fiscal, arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme consta no ID 114071398 do processo de origem.

Uma vez fixada a verba honorária no despacho que determina a citação do executado, ela passa a integrar o montante exequendo, compondo, juntamente com o principal e os demais encargos, o valor total da execução. Tanto é verdade que a garantia do Juízo, no âmbito da execução fiscal, deve abranger os honorários advocatícios, ainda que eles não constem na CDA (REsp 1409688 / SP).

A segregação dos honorários para cobrança futura e autônoma, além de não encontrar amparo legal, afronta os princípios da celeridade, da eficiência e da economia processual.

Instituir incidente de cumprimento de sentença para exigir quantia que já integra o objeto da execução fiscal em curso revela-se providência desarrazoada e contraproducente, pois apenas protelaria a satisfação integral do crédito público e imporia ônus desnecessário ao aparato judiciário.

Corroborando as assertivas e conclusões acima expostas, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelo seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. INCLUSÃO NO VALOR GLOBAL DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, ao deferir o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, limitou a constrição ao valor principal da execução (R$ 3.038.637,39) e excluiu os honorários advocatícios, determinando sua cobrança em procedimento autônomo. O Estado sustenta que os honorários, fixados no despacho inicial, integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor global a ser penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal devem integrar o valor total da dívida ativa para fins de bloqueio via SISBAJUD
; (ii) estabelecer se o bloqueio reiterado de ativos financeiros, na modalidade "teimosinha", caracteriza onerosidade excessiva à empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/80 ( LEF), art. 2º, § 2º, dispõe que a dívida ativa da Fazenda Pública compreende atualização monetária, juros, multa e demais encargos legais, abrangendo os honorários advocatícios fixados judicialmente, nos termos do art. 827 do CPC. Uma vez arbitrados no despacho inaugural, os honorários passam a integrar o título executivo e devem compor o valor total da execução fiscal, sendo incabível sua cobrança em procedimento apartado. Dissociar os honorários da execução principal compromete os princípios da eficiência, da celeridade e da economia processual, e representa medida ilógica e contraproducente. O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal deve recair sobre o valor integral do débito, inclusive honorários, mesmo que não constem expressamente na CDA
. A utilização da penhora eletrônica reiterada (“teimosinha”) é legítima e preferencial, nos termos do art . 835, I, do CPC, não havendo ilicitude ou onerosidade excessiva comprovada pela executada. O princípio da menor onerosidade não confere ao devedor o direito de eleger a forma de penhora, cabendo-lhe indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz, o que não ocorreu. A pretensão de reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e, no caso concreto, revela-se inviável diante da insuficiência da penhora sobre faturamento já existente para garantir todas as execuções em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor total a ser penhorado via SISBAJUD
. A penhora eletrônica reiterada ("teimosinha") é legítima e não configura, por si só, medida excessivamente onerosa, salvo comprovação concreta da desproporcionalidade. A reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e pode ser afastada quando comprometer a efetividade da cobrança e a garantia do crédito público. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 2º, e 28; CPC, arts. 805, 827, 835, I, e 1 .021, § 1º.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08078772020258140000 29092461, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser acolhida.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, para reformar a decisão de primeiro grau e determinar que a ordem de penhora via SISBAJUD recaia sobre o valor integral e atualizado da dívida, incluindo os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

Julgado o recurso principal, resta prejudicado o agravo interno nele interposto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026